Tribunal: CARF
Processo: 10783.724592/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724592/2011-11
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.132 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Assunto
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADM DO BRASIL LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à câmara recorrida, para complementação do despacho de
admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional quanto à matéria relativa aos créditos
decorrentes de despesas de “condomínio portuário, movimentação, classificação, água
(CODESP)” incorridas pela filial Santos Armazenadora na prestação de serviços a terceiros.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3302-003.014, de 26 de janeiro de 2016, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário. O julgado foi integrado pelo Acórdão no 3302-005.845, de 25 de
setembro de 2018, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte, sem efeitos infringentes. Os acórdãos foram assim ementados:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724592/2011-11
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.132 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724592/2011-11

Acórdão no 3302-003.014
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 Ementa:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não padece de nulidade o despacho decisório, proferido por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
INSUMOS. CRÉDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE. PIS/COFINS.
Somente serão considerados como insumos para apropriação de créditos próprios do
sistema não-cumulativo do PIS/COFINS os custos dos serviços e bens que forem
utilizados direta ou indiretamente pelo contribuinte na produção/fabricação de
produtos/serviços; forem indispensáveis para a formação do produto/serviço final e
forem relacionados ao objeto social do contribuinte.
INSUMOS. TRANSPORTE. DESLOCAMENTO ENTRE UNIDADES DA PRÓPRIA
CONTRIBUINTE.
Os gastos com transporte de matérias- prima entre as unidades da própria contribuinte
para processamento, são considerados custo de produção, o que resulta em créditos a
serem apurados. Direito creditório reconhecido.
RATEIO.
DESPESAS
COMUNS.
CONDOMÍNIO
PORTUÁRIO.
MOVIMENTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO. ÁGUA.
Há nos autos reconhecimento da autoridade fiscal que a contribuinte também atua como
prestadora de serviços. Diante da comprovação da existência de vinculação entre as
despesas incorridas e o embarque das mercadorias de terceiros, é de ser reconhecido o
direito creditório.
CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Diante de expressa previsão legal, não é possível reconhecer como direito a crédito os
custos decorrentes da depreciação dos vagões de trens, já que os vagões são utilizados
para transporte da mercadoria acabada até o terminal portuário (Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, art. 3o). Créditos não reconhecidos.
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. CONTRATO DE PREÇO A FIXAR.
A Lei n. 10.925/2004 revogou o direito ao crédito presumido previsto nas Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003. Créditos não reconhecidos.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA DACON.
Para a utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste comprovada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação e outra prova inequívoca da não utilização. Créditos não reconhecidos.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de crédito para os gastos
identificados no Voto como (i) "Frete. Deslocamento entre as Unidades da Própria
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.132 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724592/2011-11

Contribuinte" e (ii) "Condomínio portuário, movimentação, classificação, água
(CODESP)" e não reconhecer o direito de crédito em relação aos gastos identificados no
Voto como "Transporte dos produtos das fábricas para os portos. Depreciação dos
vagões".
Por maioria de votos, foi negado provimento ao Recurso Voluntário em relação ao
direito (i) ao crédito presumido da agroindústria e (ii) em relação ao reconhecimento aos
créditos denominados extemporâneos, vencido o Conselheiro Domingos de Sá, que
dava provimento ao Recurso para reconhecer o valor apurado no laudo realizado pela
KPMG para o crédito presumido e reconhecia os créditos extemporâneos. Os
Conselheiros Paulo Guilherme Dèlouredé e José Fernandes do Nascimento votaram
pelas conclusões em relação ao último item.
Acórdão no 3302-005.845
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verificada a obscuridade/contradição na decisão embargada, acolhem-se os embargos
de declaração para o fim de suprir o vício apontado.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
À luz do art. 8o, §§ 2o e 3o da Lei no 10.925/2004 o crédito presumido da agroindústria
deve ser apurado com base no valor das notas fiscais de aquisição dos bens no mesmo
período de apuração do crédito, não havendo amparo legal para ajustar o valor dessas
aquisições pelo preço médio dos produtos em estoque.
Consta do acórdão: da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos
infringentes.
Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação ao entendimento do acórdão recorrido
de que (i) existe previsão legal para crédito de PIS e Cofins não-cumulativos sobre valores de
fretes pagos, pelo transporte entre estabelecimentos do mesmo proprietário, de insumos:
matérias-prima; e (ii) também com relação ao item Despesas de “condomínio portuário,
movimentação, classificação, água (CODESP)” incorridas pela filial Santos Armazenadora na
prestação de serviços a terceiros. Alega que somente há direito de crédito para o frete na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Para comprovar o dissenso
foram colacionados, como paradigmas no recurso, os acórdãos no 203-12.448 e 3801-002.668.
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do
despacho de admissibilidade s/no, de 12 de abril de 2016, proferido pelo Presidente da 3a Câmara
da 3a Seção.

Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.132 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724592/2011-11

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

Verifica-se que, embora tenha sido dado prosseguimento total ao recurso especial
da Fazenda Nacional, não houve análise da admissibilidade da matéria relativa aos créditos
decorrentes de Despesas de “condomínio portuário, movimentação, classificação, água
(CODESP)” incorridas pela filial Santos Armazenadora na prestação de serviços a
terceiros. Portanto, necessário se faz a complementação do exame de admissibilidade, para que
reste assegurada a possibilidade de interposição de agravo pelo Recorrente, se necessário.
Diante do exposto, deve ser convertido o julgamento do recurso em diligência à
Câmara Recorrida, para complementação do despacho de admissibilidade do Recurso Especial
da Fazenda Nacional quanto à matéria relativa aos créditos decorrentes de despesas de
“condomínio portuário, movimentação, classificação, água (CODESP)” incorridas pela
filial Santos Armazenadora na prestação de serviços a terceiros, com retorno dos autos à
relatora, para prosseguimento.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital